Tribunal: TCU
Processo: 023.400/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Acompanhamento dos aspectos macrofiscais, orçamentários e de gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para levantamento dos riscos fiscais, de dependência da União e das ações previstas no plano de reestruturação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Relatório de Acompanhamento (Racom) sobre aspectos macrofiscais, orçamentários e de gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à ECT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. de acordo com o cronograma expresso abaixo, aprimore os indicadores e as metas estabelecidos para o acompanhamento e o monitoramento de todas as ações do Plano de Reestruturação dos Correios, bem como inclua nos relatórios periódicos da ECT indicadores de resultado (a exemplo de metas versus realizações, gap , taxa de execução) e não apenas indicadores de processo (estágio de ações), de modo a propiciar maior transparência e precisão na mensuração do andamento de cada ação prevista no plano, em consonância com os princípios da eficiência e da economicidade previstos nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal de 1988: 9.1.1.1. no prazo de 30 dias contados da ciência deste acórdão, apresente a matriz metodológica de indicadores, contendo o agrupamento das ações em ações com impacto financeiro direto quantificado, ações com impacto financeiro indireto e ações estruturantes, com tipologia de indicadores aplicável a cada grupo; 9.1.1.2. no prazo de 60 dias contados da ciência deste acórdão, apresente indicadores de resultado para o conjunto de ações economicamente mais relevantes (Ações 1 a 6, 9, 10, 13, 14, 17 e 18), que respondem pela maior parcela do impacto financeiro projetado no plano, incluindo tais indicadores nos relatórios periódicos da ECT; e 9.1.1.3. no prazo de 120 dias contados da ciência deste acórdão, apresente indicadores de resultado para as demais ações previstas no plano, incluindo tais indicadores nos relatórios periódicos da ECT; 9.1.2. até o encerramento do Plano de Reestruturação dos Correios 2025-2027, encaminhe a esta Corte de Contas: 9.1.2.1. em até 30 dias após o encerramento de cada trimestre civil, relatório consolidado do estágio de execução das trinta ações previstas no plano, apresentando indicadores de resultado que possibilitem visualizar o desempenho de sua progressiva implementação, além de análise qualitativa de eventuais desvios relevantes; 9.1.2.2. em até 30 dias após o encerramento de cada trimestre civil, apresentações submetidas no período à CGPAR, ao MCom, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, devidamente validadas; e 9.1.2.3. em até 5 dias úteis da data de ocorrência do respectivo evento, comunicação extraordinária e tempestiva a esta Corte, independentemente da periodicidade ordinária, na hipótese de evento que afete substancialmente a execução do plano, incluindo eventuais acionamentos contratuais pelas instituições financiadoras; 9.2. determinar ao Ministério da Fazenda, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério das Comunicações (MCom) e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias contados da ciência desta deliberação, estabeleçam mecanismos de acompanhamento e controle sobre a obrigação de a União aportar, no mínimo, R$ 6 bilhões nos Correios até 31/12/2027, em decorrência do estabelecido nas cláusulas 11, item "h"; 13, item "j"; e 16, itens "d", "g" e "h" do Contrato de Empréstimo de R$ 12 bilhões, firmado pela ECT e por bancos públicos e privados, com garantia da União, e na cláusula 1a, item III, do respectivo contrato de garantia firmado pela União, em face do risco fiscal de vencimento antecipado do empréstimo caso não ocorra esse aporte até o final de 2027; 9.3. determinar ao Ministério das Comunicações, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no exercício de suas competências como ministério supervisor: 9.3.1. no prazo de 120 dias contados da ciência deste acórdão, estabeleça instrumentos de acompanhamento tempestivo e efetivo acerca do cumprimento do Plano de Reestruturação dos Correios, em face do risco fiscal de vencimento antecipado do empréstimo de R$ 12 bilhões, em caso de descumprimento significativo desse plano, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 6.538/1978, do art. 89 da Lei 13.303/2016 e do art. 3o, inciso V, da Portaria Sest/MGI 1.037/2025; 9.3.2. no prazo de 180 dias contados da ciência deste acórdão, desenvolva instrumentos para acompanhar e avaliar indicadores relacionados à governança corporativa, incluindo gestão de pessoas, estruturas e institutos organizacionais, e ao desempenho contábil, financeiro e orçamentário da ECT, bem como realize a avaliação periódica de rendimento e produtividade dessas empresas, adotando medidas para evitar a deterioração da sua situação econômico-financeira e a consequente necessidade de ajuda fiscal da União, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 6.538/1978, do art. 89 da Lei 13.303/2016, Lei das Estatais, e o art. 3o, inciso V, da Portaria Sest/MGI 1.037/2025; 9.4. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, ao Ministério das Comunicações, à ECT, ao Ministério da Fazenda, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), ao Tesouro Nacional e à Casa Civil da Presidência da República, à Controladoria-Geral da União (CGU) e ao Ministério Público Federal (MPF); 9.5. autorizar o monitoramento da implementação das deliberações acima exaradas, bem como a continuidade do acompanhamento do Plano de Reestruturação dos Correios.